Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-89.2015.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-89.2015.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELI DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE GUIMARAES E SILVA

APELADO: JASCINEIDE ALCANTARA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TICIANNE LEFUNDES SOUZA, WASHINGTON CARLOS MOREIRA DE JESUS, MAURICIO MONACO DA CONCEICAO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL E RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DA MÉDICA. AMBAS RECONHECIDAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE GAZE NO CORPO DA PARTURIENTE, DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO PARTO. TESE DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 14, § 3º, DO CDC. PROVA DE QUE O FATO JURÍDICO É IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR. ÔNUS DO RÉU. INVERSÃO
OPE LEGIS
. ESQUECIMENTO DA GAZE COMPROVADO POR PROVAS TESTEMUNHAIS, AS QUAIS, ANALISADAS EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS, ESPECIALMENTE OS PRONTUÁRIOS, APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. ELEMENTO SUBJETIVO VERIFICADO. NEGLIGÊNCIA NO ESQUECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO E NA AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA, PELO MÉDICO E PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO, COM O FIM DE PROMOVER O COTEJO COM A LISTA DE MATERIAIS DISPONIBILIZADA, ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA EVIDENCIADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS NO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n.
8000062-89.2015.8.05.0218
, em que figura, como apelante,
JOSELI DOS SANTOS SILVA
, e apelada,
JASCINEIDE ALCANTARA
SILVA e a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUY BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

negar provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto apresentado pelo relator, majorando os honorários fixados na origem para 20% sobre o valor da causa.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA